Tribunal: TJBA
Processo: 8062693-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062693-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: ZEDEQUIAS DE LIMA FIALHO

Advogado(s)
:
RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES, GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. SUPEREENDIVIDAMENTO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração do agravado, servidor militar da Aeronáutica, ao percentual de 30%, no curso de ação judicial de superendividamento, em trâmite na Comarca de Porto Seguro/BA. A decisão fixou multa em caso de descumprimento. O agravante alegou ausência de requisitos legais para a concessão da tutela, destacando que os descontos respeitam o limite legal de 70% previsto para militares, que não houve comprovação de comprometimento do mínimo existencial e que a medida causaria prejuízo à instituição financeira.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da decisão que limitou os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração de militar das Forças Armadas, à luz do regime jurídico específico aplicável à categoria, em confronto com as disposições da Lei do Superendividamento e do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir
3. O art. 14, § 3º, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, aplicável aos militares das Forças Armadas, estabelece que o militar não pode receber valor inferior a 30% da sua remuneração, autorizando, portanto, descontos de até 70%, incluídos os obrigatórios e autorizados.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, para militares, é possível a realização de descontos de até 70% da remuneração bruta, desde que respeitada a preservação do percentual mínimo de 30% como valor líquido a ser percebido.
5. A Lei nº 14.509/2022 reafirma a aplicabilidade do limite de 70% para descontos a militares, desde que observada regulamentação própria.
6. No caso concreto, constatou-se que os descontos mensais autorizados somam R$ 9.595,98, valor inferior ao limite de 70% da remuneração líquida do agravado, fixada em R$ 13.709,99, respeitando, portanto, o limite legal previsto.
7. A decisão recorrida restringiu os descontos a 30% do total da remuneração, contrariando a norma específica aplicável à categoria profissional do agravado.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a limitação de descontos em folha de pagamento de militar das Forças Armadas até o limite de 70% da remuneração, nos termos da Medida Provisória nº 2.215-10/2001.
2. Fica afastada a limitação genérica de 30% prevista na Lei do Superendividamento quando existente norma específica autorizativa de maior percentual para a categoria profissional.

Dispositivos legais relevantes citados: Medida Provisória nº 2.215-10/2001, art. 14, § 3º; Lei nº 14.509/2022, arts. 3º e 5º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 883548/SP, DJe 19/10/2022; STJ, REsp 1591097/RJ, DJe 28/05/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8006106-63.2024.8.05.0201
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO DAYCOVAL S/A
e parte(s) recorrida(s)
ZEDEQUIAS DE LIMA FIALHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA 29 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR